Tribunal: STF
Processo: HC 241235
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-18
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Nulidade processual. Inocorrência. Reconhecimento fotográfico. Condenação baseada em outras provas colhidas na fase judicial. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Tiago Monteiro Barros Carneiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 894.087/SP (evento 4).



    O Paciente foi condenado à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §§ 2º, II e 2º-A, I, do Código Penal) (evento 2).



    No presente writ, a Defesa alega nulidade processual decorrente da condenação fundada no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. Sustenta que “o reconhecimento pessoal é a única prova concreta que liga o paciente ao crime de roubo majorado que foi condenado”. Requer o reconhecimento da nulidade apontada com a consequente absolvição do Paciente.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISTINGUISHING. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS EVIDENCIADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 



    2. No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, sendo que as instâncias ordinárias contam com as declarações da vítima e provas indiciárias do roubo para robustecer o arcabouço probatório. 



    3. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Acerca da alegação de nulidade processual pertinente ao reconhecimento fotográfico do Paciente, o Tribunal local, em sede de revisão criminal, refutou a tese defensiva à consideração de que:



    “No ponto, não há que se falar em nulidade processual em razão do reconhecimento fotográfico, sob o pretexto de que não foi observado o quanto disposto no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    (...). 



    In casu, a vítima olhou para 8 fotografias, todas numeradas de 1 a 8, tendo reconhecido três indivíduos como autores do roubo que sofrera, dentre eles o revisionando (fls. 25/27). 



    Inobstante a nova interpretação dada ao artigo 226 do Código de Processo Penal pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC, a verdade é que o reconhecimento fotográfico do acusado não foi a única prova a ensejar a condenação do peticionário.



    (...).



    E a vítima Wellington ratificou, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o reconhecimento fotográfico que realizou em solo policial, assim como reconheceu pessoalmente o acusado Tiago, sem qualquer sombra de dúvida. A testemunha presencial Marcelo também reconheceu Tiago em juízo. 



    Sendo assim, a versão exculpatória apresentada pelo acusado em juízo restou isolada nos autos, de modo que não há qualquer elemento de prova em favor do álibi alegado.



    Aliás, o ônus da prova cabe a quem faz a alegação, conforme preceitua o artigo 156 do Código de Processo Penal, não se desincumbindo o réu de tal mister, inclusive porque foi reconhecido pela vítima como um dos autores do roubo. 



    Não obstante, para que se reconheça uma nulidade é imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo, em obediência ao princípio do pas de nullité sans grief, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, ônus do qual a defesa não se incumbiu.



    (...).



    De mais a mais, eventuais irregularidades no inquérito policial não contaminam a ação penal, dada sua natureza inquisitiva, consoante a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:



    (...).



    Logo, em que pese o esforço defensivo, não há qualquer mácula no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima em solo policial, sendo que as palavras da vítima e da testemunha presencial não podem ser desconsideradas, mormente no caso em comento, em que tiveram contato direto com o roubador e o apontaram como um dos assaltantes. 



    De outra banda, importante ressaltar que somente há decisão contrária à evidência dos autos quando esta não tem fundamento em nenhuma prova colhida no processo (RTJ 85/278), o que é não é o caso dos autos, haja vista que os elementos colhidos ao longo da persecução penal evidenciaram, de maneira segura, que o acusado Fernando praticou o crime que lhe foi imputado na denúncia. 



    Tem-se, portanto, que as questões ventiladas pela defesa já foram examinadas pelo Juízo de Segundo Grau, que afastou a preliminar arguida pela defesa, de modo que o peticionário nada trouxe de novo em matéria probatória a justificar o acolhimento do pedido.



    (...).



    Dessa forma, o pedido de absolvição não merece prosperar. Isto porque, só se pode cogitar de contrariedade à evidência dos autos, nos termos do artigo 621, I, do Código de Processo Penal, quando a decisão se apresenta totalmente divorciada do conjunto probatório trazido aos autos, não encontrando amparo em elemento de convicção algum, o que, como se viu, não se amolda ao presente, posto que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente incontroversas e comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio criminis.  Em suma, não há que se falar em condenação contrária ao texto expresso da lei penal ou mesmo à evidência dos autos.” (evento 2).



    A Corte Superior, por sua vez, assentou “No caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, considerando a presença de outros elementos de convicção hígidos, pois o paciente, além de também ter sido reconhecido judicialmente pela vítima e por testemunha, não logrou em comprovar o álibi alegado. Tudo isso, deveras, demonstra a existência de um cabedal probatório apto a justificar a mantença da condenação do réu, em que pese a ofensa ao art. 226 do CPP. De mais a mais, se as instâncias ordinárias, de forma motivada e com fundamento no cabedal probatório dos autos, entendeu pela autoria delitiva, a via do writ não se mostra adequada para infirmar tal conclusão.”



    Nesse contexto, o acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.” (AP 1.032, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.05.2022); “[n]ão há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP)’ (RHC 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2021); “Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito.“ (HC 225.374-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.08.2023). No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que havia decidido em apelação, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que os reconhecimentos pessoal e fotográfico foram corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido”. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997). III – Esta Suprema Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 231.985-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 229.198-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023)



    Ademais, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de absolvição ante a ausência de prova da autoria, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente